Tribunal: STF
Processo: HC 264055
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pela Ministra Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu pleito cautelar (e-doc. 4). 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em 21/8/2025, por cumprimento de decreto de prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime de tentativa de homicídio. 



    Neste writ, a defesa alega que o paciente vem sofrendo coação ilegal em virtude da prisão preventiva decretada em seu desfavor.



    Alega que a custódia se apoia em motivos genéricos e em elementos pretéritos, sem demonstrar o risco atual de reiteração, fuga ou de embaraço à instrução.



    Sustenta que a manutenção da prisão preventiva por meio do indeferimento de liminar no Superior Tribunal de Justiça configura manifesta ilegalidade constitucional. 



    Ao final, requer:



    “Que seja recebido e apreciado em caráter liminar o presente habeas corpus, concedendo a liberdade provisória aos Pacientes, aplicando se necessário, medidas cautelares. 



    No mérito conceda-se, definitivamente a liberdade aos Pacientes, em perfeit sintonia com o dominante entendimento dessa corte.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, a decisão combatida:



    “A concessão de liminar em habeas corpus somente é cabível quando se verifica, em exame sumário, inequívoco constrangimento ilegal. 



    De início, para se concluir que a ação se deu em legítima defesa putativa seria necessária uma análise acurada dos fatos, provas e elementos de convicção, o que é inviável, como se sabe, na estreita via do habeas corpus, ação constitucional de cognição sumária e rito célere. 



    No mais, a prisão preventiva institui-se sob requisitos rigorosos, sendo admitida apenas nas hipóteses taxativas da legislação processual e quando não se vislumbrar outro meio apto de assegurar a aplicação da lei penal, a manutenção da ordem pública e econômica e o adequado fluxo dos atos de investigação e instrução, nos termos do art. 312 do CPP.



    (...)



    Verifica-se, ao menos neste juízo inicial, que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação adequada, lastreada na gravidade concreta da conduta imputada ao réu, ora paciente, que teria, em uma briga de trânsito em plena via pública e à luz do dia, desferido golpes de faca no pescoço da vítima, além de socos, bem como subtraído a motocicleta de uma segunda ofendida, com o objetivo de empreender fuga, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema, na hipótese.



    (...)



    No que tange ao princípio da homogeneidade, o Tribunal local consignou, às fls. 47-48, que a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à pena futura não pode ser avaliada neste momento processual, pois depende de prognóstico que só será confirmado após o julgamento da ação penal, sendo este o exato entendimento desta Turma (AgRg no HC n. 1.015.633/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025) . 



    Em reforço, a apresentação espontânea do paciente na delegacia não impede a manutenção da prisão preventiva nos casos em que a lei a autoriza e nem é motivo para a sua revogação, mormente quando concretamente demonstrada a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, como no caso (HC n. 605.618/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 18/12/2020). 



    Ainda, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que as medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes à consecução do efeito almejado, notadamente diante do elevado grau de violência empreendido na prática dos fatos e do risco concreto de reiteração delitiva.”



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada. 



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que a Ministra do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que as medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes, “diante do elevado grau de violência empreendido na prática dos fatos e do risco concreto de reiteração delitiva”.



    Não há nesse ato ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, também não caracterizando esta conduta constrangimento ilegal. 



    Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente